Tribunal: TJMT
Processo: 1009336-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009336-62.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Efeitos da Condenação, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), CLEMILSON MATIAS DE SOUSA - CPF: 962.129.423-15 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRTES LEMOS VALVERDE - CPF: 386.134.682-68 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –RETORNO DO APENADO AO REGIME FECHADO – REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO –SUBSIDIARIAMENTE REQUER A COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – ALEGADA VIOLÊNCIA EXACERBADA DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

A despeito da ausência de previsão legal é possível atribuir efeito suspensivo ao agravo de execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [
fumus boni iuris
], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [
periculum in mora
].

Inexistindo nos autos teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão objurgada, tampouco risco ao resultado útil do processo, não há cogitar em concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto.

“O eg. Tribunal a quo cassou a r. decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, com fundamento, apenas, na gravidade abstrata dos crimes praticados e na longa pena a cumprir, não apontando elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, aptos a impedir o benefício”
(STJ, AgRg no
HC
n. 553.355/SP).

“A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”
(TJMT, AGEXPE n. 1007923-48.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto contra decisão proferida nos autos processo executivo de pena n. 0005826-47.2016.811.0007, em trâmite na 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que concedeu progressão para o regime semiaberto a
Clemilson Matias de Sousa
, sem a sua prévia submissão a exame criminológico.

O requerente sustenta, em síntese, que nos autos acima mencionados, manifestou-se pela realização do
exame criminológico
para, somente após, ser analisada a possibilidade de conceder o benefício da
progressão
regimental ao requerido, o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

Aduz que os delitos pelos quais o requerido foi condenado foram cometidos com violência contra a pessoa, e que o crime de homicídio constante de uma das guias de execução penal consiste em crime qualificado, cometido mediante
recurso
que dificultou a defesa da ofendida e para assegurar a impunidade de outro crime (estupro e furto simples), uma vez que após o requerido
“constranger a vítima Francisca Sousa dos Santos a manter conjunção carnal consigo mediante violência e grave ameaça, assassinou-a no interior da residência desta, desferindo contra a mesma duas facadas, uma na região da nuca à esquerda e outra na região carotidiana esquerda. Na ocasião, o denunciado ainda aproveitou para subtrair daquela residência 02 (dois) aparelhos de telefonia celular”
(Id. 128363152, p. 7), situação que projeta sobre no reeducando a figura de um indivíduo que não tem apreço pela vida humana ou nem sequer empatia pela vítima.

Assevera ainda que
“a forma brutal como foi praticado o crime, pelos motivos mais repugnantes possíveis, diz muito sobre a personalidade do recorrido e, induvidosamente, demonstra a frieza e periculosidade incomuns, de modo que apenas o exame criminológico será capaz de evidenciar se ele possui maturidade e autodisciplina indispensável à retomada da liberdade”
(Id. 128363152, p. 8).

Nesse contexto, entende que é de rigor a reforma da decisão impugnada, no sentido de recolher o requerido ao cárcere pelo período necessário à comprovação do implemento do requisito subjetivo com a realização do exame criminológico e superação de eventual período de prova, em caso de conclusão pela ausência de mérito do apenado.

Por fim, afirma que embora seja necessária a reforma da decisão para que seja restabelecido o regime fechado, objetivando a realização de exame criminológico para averiguação de eventual satisfação do requisito subjetivo para progressão de regime, na remota hipótese de não ser atribuído efeito suspensivo ao presente agravo interposto, pugna pela fixação do monitoramento eletrônico como uma das condições de cumprimento de pena em regime mais brando.

Diante de tais asserções, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso

de agravo em execução, para que seja suspensa a
progressão
de regime concedida a
Clemilson Matias de Sousa
, determinando o seu imediato retorno ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, com a expedição e cumprimento de mandado prisional. Subsidiariamente, pugna
“pela atribuição do efeito suspensivo ao agravo interposto no âmbito da execução penal em exame, para fixar o monitoramento eletrônico como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto, além das condições já estabelecidas pelo Juízo a quo”
(Id. 128363152, p. 14).

No mérito, pugna pela confirmação da liminar porventura concedida (Id. 128363152, pp. 1-14).

A medida liminar foi por mim
indeferida
, oportunidade em que determinei a citação do requerido para contestar o pleito ministerial (Id. 128769339).

Mediante solicitação, o magistrado singular apresentou as informações pertinentes (Id. 129926188).

A defesa do requerido apresentou a contraminuta, ocasião em que requereu o desprovimento do pedido (Id. 131639668).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da medida cautelar,
conforme o seguinte ementário:

“CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Progressão de regime sem exame criminológico
: exame criminológico – desnecessidade – irresignação ministerial – gravidade dos crimes – ausência de elementos concretos a justificar a realização da perícia.
Parecer pelo desprovimento da pretensão ministerial”

(Id.
135988689).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, é importante destacar que o art. 197 da Lei de Execução Penal preconiza que das decisões proferidas pelo juiz caberá agravo de execução, sem efeito suspensivo. Contudo, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo a esse tipo de recurso, via ação cautelar preparatória, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja: o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Neste ponto, recebo a presente como medida preparatória no recurso de agravo de execução penal, uma vez que o art. 3o do Código de Processo Penal permite a aplicação analógica de dispositivos do Código de Processo Civil, sendo certo que essa norma expandiu a possibilidade de o magistrado decidir e de parte requerer tutelas provisórias de urgência ou de evidência, em caráter antecedente ou incidental, inclusive no âmbito recursal, porque, indiscutivelmente, a instrumentalidade da ação cautelar se presta a garantir a efetividade de outro provimento judicial, com a possibilidade de o relator deferir uma tutela acautelatória, em casos específicos, quando presentes os requisitos indispensáveis de modo a resguardar a eficácia da decisão de mérito do recurso.

Na presente hipótese, c
onforme relatado, busca-se na presente ação cautelar inominada, manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que concedeu progressão para o regime semiaberto ao recorrido
Clemilson Matias de Sousa
, sem a sua prévia submissão a exame criminológico.

Entretanto, como foi ressaltado na análise do pedido liminar, não se constata qualquer risco de perda de eficácia do recurso interposto pelo requerente, porquanto a decisão que concedeu a progressão de regime semiaberto sem a sua previa submissão a exame criminológico não se afigura desprovida de fundamentação, não apresentando, tampouco, eiva capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir a atribuição do efeito suspensivo almejado.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho da decisão na parte que interessa. Confira-se:

“
II.2 DO EXAME CRIMINOLÓGICO

Antes da entrada em vigor da Lei 10.792/2003, o art. 112 da LEP, ao tratar sobre a progressão de regime, indicava que a decisão acerca da progressão de regime deveria ser “motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário”.

Alteração normativa suprimiu a indicação do “exame criminológico”, o que levou à discussão acerca da supressão do referido exame para fins de progressão de regime.

(...)

O STF, abordando o tema, editou o verbete n.o 26 de sua Súmula Vinculante, assim redigido:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo , ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

O STJ, por sua vez, editou o Enunciado 439 de sua Súmula: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Concluiu-se, então,
ser possível a determinação e subsequente realização de exame criminológico
, desde que
a partir de decisão fundamentada
(art. 93, IX, da CF e art. 112, §2o, da LEP).

(...)

No presente caso, verifica-se que não se encontrou notícia de fato relevante negativo e recente ocorrido durante o curso da execução penal. Há as seguintes condenações em desfavor do Reeducando:

i. Art. 121, §2o, IV e V, do CP – Processo n. 0026071-42.2007.8.10.0001;

ii. Art. 304 c.c 297, ambos do CP – Processo n. 0011234-83.2016.8.22.0501.

A manifestação do Ministério Público quanto ao exame criminológico se vincula à gravidade (
em
, denotando elogiável trabalho do Ministério Público)
concreto, frise-se
da infração penal,
não havendo apontamento sobre, por exemplo, falta grave, indisciplina, descumprimento de benefício (saídas, trabalhos, etc.) por parte da pessoa apenada.

Assim, INDEFERE-SE o pedido de
realização de exame criminológico
para fins de progressão de regime em relação a
CLEMILSON MATIAS DE SOUSA.

II.3 DA PROGRESSÃO

Consta dos autos que o Reeducando foi preso em flagrante dia 16.11.2007 e foi solto, através HC em 27.02.2008. Iniciou-se o cumprimento da prisão em 10.10.2016.

Ademais, no cálculo (aba “informações adicionais”) indica a referida data como data-base para benefícios executórios.

Portanto, o Reeducando atingiria o requisito objetivo para progressão de regime no dia 16.07.2022.

Entretanto, com a inclusão de 107 dias remidos, conclui-se que haverá a aquisição do direito objetivo para fins de progressão dia 31.03.2022.

Além disso, consta atestado de bom comportamento carcerário, bem como se entende desnecessário o exame criminológico, conforme fundamento acima.

Diante disso, PROMOVE-SE o Reeducando CLEMILSON MATIAS DE SOUSA AO REGIME SEMIABERTO.

Importante pontuar que a audiência admonitória, embora seja usualmente utilizada para se definir as condições de cumprimento da pena, não é obrigatória quanto a este momento processual.

Por isso, considerando a celeridade e o regime de pena em questão, abre-se a possibilidade de fixação das condições a partir da intimação do reeducando e aceitação das condições por ele e pela Defesa.

O Ministério Público requereu como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, monitoração eletrônica a fim de fiscalização do efetivo cumprimento da pena.

Nesse sentido, importante destacar que a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que
monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

Nota-se que o Ministério Público, em sua manifestação fundamenta-se exclusivamente na maior necessidade de fiscalização do cumprimento de pena em regime semiaberto por inexistir estabelecimento penal adequado na Comarca para o referido regime, nos moldes do que determina o Código Penal.

No caso dos autos,
NÃO SE VERIFICA
pertinência da medida, tendo em vista que não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a condição da monitoração eletrônica.

Diante disso, considerando este processo (natureza, condições, regime, etc.), fixam-se as seguintes condições para o cumprimento da pena:

i. Apresentar comprovante de que está exercendo atividade laboral lícita (prazo de 30 dias);

ii. Informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

iii. Repouso domiciliar noturno (20h às 06h), inclusive nos dias de folga;

iv. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial;

v. Comparecimento mensal para informar atividades e domicílio (caso a pena RESTANTE não seja superior a 02 meses, o comparecimento deverá ser a cada 15 dias)”
(Id. 128363162).

Não obstante o inconformismo demonstrado pelo requerente, certo é que a gravidade abstrata do delito perpetrado não pode servir de fundamento para determinar a realização do exame criminológico.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte,
in verbis
:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
. 2. [...] o eg. Tribunal a quo cassou a r. decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, com fundamento, apenas, na
gravidade abstrata dos crimes praticados
e na longa pena a cumprir,
não apontando elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, aptos a impedir o benefício
. [...] (AgRg no HC n. 553.355/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.3.2020, DJe 18.3.2020). 3. No caso, o Tribunal
não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico
, tendo mencionado apenas a gravidade dos delitos praticados e a longevidade da pena, ressaltando, inclusive, que um dos delitos é equiparado a hediondo, com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte, incorrendo, assim, em
bis in idem
, já que julgar o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante, e não mais ao juiz da execução penal [...]”
(
STJ, AgRg no HC 702.817/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.11.2021).

Dessa forma, não ficando evidenciada a plausibilidade do direito substancial invocado pelo requerente, isto é, a
existência de elementos que evidenciem a probabilidade de sua pretensão, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto, conforme salientado na decisão indeferitória de liminar, ao requerido foi imposta uma série de condições, dentre elas, o repouso domiciliar noturno e o comparecimento mensal para informar suas atividades, certo é que ocorrendo qualquer violação destas, caberá ao Juízo da execução penal analisar a possibilidade de regressão de regime.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário, qual seja, a colocação de equipamento eletrônico (tornozeleira) como condição para cumprimento da pena no regime semiaberto, entendo que, no presente caso, a mera alegação de violência exacerbada no delito praticado não é justificativa idônea para imposição do monitoramento eletrônico, até porque não há notícia de descumprimento do cumprimento de pena.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
julgo

improcedente
a presente ação cautelar inominada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022